Tribunal: TJSP
Processo: 2241478-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento da demanda originária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2241478-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, são agravados SERGIO LUIS MARQUES GAS -
ME, SERGIO LUIS MARQUES e LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2241478-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27963
2
VOTO No 27963 – AGRAVO INTERNO No 2241478-09.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: SÉRGIO LUIS MARQUES GAS
ME, SÉRGIO LUIS MARQUES E
LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS MARQUES
COMARCA: ORLÂNDIA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO

REFORMA
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DENEGOU EFEITO ATIVO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO EM FACE DO SENTENCIAMENTO DO FEITO
- Perda superveniente do interesse recursal em face do julgamento
da demanda originária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática
proferida às fls. 17/18, que denegou a concessão de efeito ativo ao recurso.
Sustentou, em suma, que não se mostrava correta a r. decisão agravada, vez
que foi constado pela agravante que a agravada havia simplesmente deixado de adquirir
GLP da agravante, mantendo, no mais, o exercício de suas atividades, demonstrando fortes
indícios de que o GLP está sendo adquirido de outras distribuidoras, em evidente
descumprimento contratual. Destacou que em 27.07.18 enviou notificação extrajudicial, que
fora recebida em 30.07.18, informando a agravada acerca da rescisão culposa do contrato,
requerendo a devolução dos vasilhames cedidos em comodato, no prazo de 10 dias úteis
contados do recebimento da notificação. Asseverou que os vasilhames deveriam ter sido
restituídos em 12.08.18, o que não ocorreu demonstrando, assim, o fumus boni iuris, o que
independia de se tratar de ação fundada em força velha ou não. Destacou que era
irrelevante para fins do deferimento da medida liminar a prova robusta do descumprimento
contratual, mesmo porque o contrato poderia ser rescindido sem justo motivo. Alegou que
não seria o caso de se realizar prévio contraditório, visto que era desnecessária a
concordância da parte adversa, devendo ser prestigiada a regra contida no art. 562 do CPC.
Instada a parte contrária para se manifestar em contraminuta, transcorreu in
albis o prazo concedido (vide certidão de fls. 24).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2241478-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27963
3
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente (denegação de efeito ativo ao
recurso) não mais subsiste, pois, conforme se infere dos autos de origem, foi proferida r.
sentença de mérito, cujo dispositivo transcrevo:
“(...)
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação proposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
contra SÉRGIO LUIS MARQUES GÁS - ME, SÉRGIO LUIS MARQUES
e LUCIANA APARECIDA PRETI DOS SANTOS MARQUES: A)
Determinando a reintegração da autora na posse de 100 vasilhames tipo
P13 (vasilhame doméstico) e 5 do tipo P-45 e; B) Condenando os réus,
de maneira solidária, ao pagamento da multa contratual prevista na
Cláusula 4.3, a ser apurada em liquidação de sentença, observado o
limite de R$ 12.382,15 (doze mil trezentos e oitenta e dois reais e quinze
centavos). Essa quantia será corrigida monetariamente, de acordo com a
Tabela Prática do TJ-SP, a partir da data de propositura da ação. Não
incidirão juros moratórios, já que "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal." (art. 412,
Código Civil). Por força do princípio da sucumbência, condeno os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados estes, com base no art. 85, § 2o do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-
se.”
Referida r. decisão fora proferida em 18.12.19, tendo sido encaminhada para
publicação no DJe em 21.01.20.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (denegação de efeito ativo ao recurso), questão essa
pendente ao tempo da interposição do presente recurso, que, por óbvio, não mais subsiste,
ante o sentenciamento do feito.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo interno,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da notável perda
superveniente do interesse recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora